Tribunal: TJES
Processo: 0000095-51.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-51.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
PERSPECTIVA DE GÊNERO.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DATIVO
. REGIME SEMIABERTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), cometidos no contexto de violência doméstica (Lei n.º 11.340/06).
O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da dosimetria, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato; (ii) analisar se a dosimetria aplicada ao crime de ameaça é proporcional; (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; e (iv) estabelecer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, em especial o depoimento da vítima, são suficientes para confirmar a materialidade e autoria dos crimes. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

4. A dosimetria da pena foi fixada corretamente, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e motivo do crime), com aumento proporcional da pena-base em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ.

5. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por ser mais adequado e proporcional ao caso concreto.

6. É cabível a fixação de honorários ao advogado dativo com os parâmetros do art. 85 do CPC e art. 3º do CPP, considerando a complexidade do caso, o trabalho realizado e o tempo despendido pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, devendo ser analisada em consonância com outros elementos de prova.

2. O aumento da pena-base em 1/8 por circunstância judicial negativa é proporcional e segue os critérios jurisprudenciais.

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser semiaberto quando as circunstâncias do caso o justificarem.

4. O advogado dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios de acordo com a equidade, conforme prevê o CPC e o CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133;
CP, art. 147;
CPC, art. 85; CPP, art. 3º;
Decreto-Lei n.º 3.688/1941, art. 21; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.05.2023;
TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047; TJES, ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000095-51.2021.8.08.0016

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 9453961 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 147 do Código Penal e do art. 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/1941, a respectivamente, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Em suas razões, ID 9454194, o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova suficiente da autoria do delito imputado;
(
ii
)
deve-se redimensionar a dosimetria da 1ª fase com relação ao crime do art. 147 do CP para torná-la proporcional;
(iii)
deve-se alterar o regime inicial de cumprimento para outro mais brando;
(iv)
deve-se fixar honorários advocatícios ao dativo.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 9454198, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9842191, pelo provimento parcial do recurso para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Pois bem.

Consta na denúncia (fl. 2/2v do ID 9453948) que:

“[...] Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 30 de janeiro de 2021, por volta de 02h20min, na Rua Morro do Cruzeiro, Bairro Cecília Larrieu, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe ofendeu a integridade física de sua companheira, Sra. Maria das Dores Santos. dando-lhe um chute na barriga, sem deixar marcas aparentes, conforme declarações de fls. 05 e histórico do BU de fis. 08/09.

Registra-se que a vítima manteve relacionamento amoroso com o denunciado por aproximadamente 04 anos e que durante todo o período sofreu agressões físicas e verbais, além de ser ameaçada de morte por ele inúmeras vezes.

Aflora dos autos que os fatos se deram após a vítima indagar ao denunciado sobre o dinheiro da compra mensal, momento em que este começou a insultá-la e posteriormente agredi-la fisicamente com socos e chutes.

Além disso, não satisfeito, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave a vítima, dizendo que iria matá-la caso fosse preso.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no art. 21 da LCP e art. 147 do CP, na forma do art. 69 do CP e com incidência na Lei 11.340/06 (violência doméstica) [...]”

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de ameaça e de vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha, às pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Conforme relatado, o apelante, inicialmente, pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que não restou comprovada a autoria ou materialidade do delito a que foi denunciado.

Contudo, é possível extrair a materialidade e a autoria dos depoimentos prestados, sobretudo na fase judicial (mídia com
link
ao ID 9453948), em que a ofendida reafirmou o depoimento prestado em sede policial, e relatou que o réu a ameaçou de morte e a ofendeu fisicamente com um chute no abdômen, além de outras vezes ter agredido com pedaços de madeira e até mesmo cabo de vassoura. Vejamos o depoimento da vítima em sede policial (fl. 06 do ID 9453948):

“É companheira de FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO ha quatro anos, mas não tem filho do relacionamento; QUE durante todo relacionamento a declarante foi agredida fisicamente, verbalmente e psicologicamente por FRANCISCO; QUE FRANCISCO agride a declarante independente de bebida alcoólica; QUE nesta data a declarante foi agredida com um chute na barriga dado por FRANCISCO, mas não ficou lesionada; QUE foi ameaçada de morte por ele várias vezes; QUE foi necessário o filho dele, de nome FABRICIO, proteger a declarante para não ser mais agredida; QUE deseja representar criminalmente contra FRANCISCO pelas ameaças e pela agressão; QUE deseja medida protetiva de urgência.”

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ressalto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.
(
TJES,
Ap
Crim
0001486-79.2020.8.08.0047, Rel.
Des. Willian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, Data: 01/04/2024)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos. 2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; A
p
Cr
im
0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; Julg. 03/02/2021; DJ
e
12/02/2021)

Somado a isso, um dos Policiais Militares que atendeu a ocorrência (mídia com
link
ao ID 9453948), o senhor Policiais Militares Leandro Correa Largura afirmou que lembra da ocorrência e que confirma o dito em sede policial, afirmou que já atendeu diversas ocorrências dela e que inclusive ofereceu atendimento médico quando ela relatou o chute no abdômen, mas a vítima afirmou que não havia necessidade.

A materialidade dos delitos também resta evidenciada pelo Boletim Unificado de nº 44205599 e pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, respectivamente, às fls. 09/10v e fls. 16/16-v do ID 9453948.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade ou da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação, ao que passo a analisar os demais pedidos.

O apelante alega que a pena-base foi desproporcionalmente aumentada, considerando apenas os maus antecedentes foram desvalorados. No entanto, verifico que o motivo do crime também foi desvalorado, ao que afiro que a pena-base foi aumentada em 1/8 entre o mínimo e máximo da pena por cada circunstância negativa, nos parâmetros da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

[...]

16. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 15/5/2023, DJe 22/5/2023) Grifei.

No caso em comento considerando que duas circunstâncias judiciais foram desvaloradas, e a pena-base de 1 (um) mês foi aumentada em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias, entendo que o parâmetro da proporcionalidade da pena foi seguido, ao que não se deve redimensionar a pena.

Com relação ao pleito para rever o regime inicial de cumprimento de pena, verifico que, nos termos do parecer do douto Procurador de Justiça, o mais adequado e proporcional ao caso é aplicar o regime intermediário, qual seja, o regime semiaberto.

Assim, mantenho a pena arbitrada na sentença criminal de primeiro grau, isto é, de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, alterando apenas o regime inicial de cumprimento da pena para o
SEMIABERTO
.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, OAB/ES 20.983, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de fl. 95 do ID 9453948.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para alterar o regime
inicial de cumprimento da pena para
o

regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.